Tribunal: TJMT
Processo: 1005888-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005888-81.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PRIMAVERA COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS USADAS EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória deferiu a liminar que postulava para reconhecimento de fruição do benefício fiscal previsto no Convênio 52/91 e Anexo V, do RICMS/MT, que preveem a redução da base cálculo em operações com veículos automotores rodoviários e com máquinas, aparelhos, equipamentos e implementos agrícolas ou industriais, uma vez que a autora se encaixa nos requisitos necessários; a consequente anulação do termo de parcelamento e confissão de dívida No 11153579 e, por fim a autorização para retificação e recebimento das novas escriturações fiscais digitais enviadas ao sistema na data de 27/09/2021, considerando como valor devido a título de ICMS o montante de R$ 45.265,45 (quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos.
Afirma que foi enviada uma notificação na data de 04/10/2021 alegando que as notas fiscais de venda de mercadoria foram emitidas com base de cálculo errada, ou seja, com valores a maior do que o devido pela empresa contribuinte, visto que não aplicaram às notas a redução da base de cálculo previstas no Convênio 52/91, bem como nos artigos 22, 25 e 27 do Anexo V, do RICMS/MT.
Defende que somente aderiu ao parcelamento a fim de evitar prejuízo mercantil, uma vez que não consegue realizar nenhuma operação de compra e venda de maquinários sem a emissão de Certidão Negativa de Débitos
Pugna pelo deferimento da liminar pleiteada, com o fito de suspender o termo de parcelamento e confissão de dívida em razão de estar comprovada a probabilidade do direito, bem como do inerente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a empresa agravante não consegue emitir Certidão Negativa de Débitos, restando impedida de realizar suas operações mercantis com valores de mercado.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, a qualquer tempo ser revogada.
No caso dos autos, tenho que a pretensão da Agravante não merece acolhida.
Infere-se da liminar proferida pelo juízo de primeira instância que não houve demonstração suficiente do alegado vício na confissão de dívida, sendo necessária a dilação probatória:
“(...)
não obstante o entendimento jurisprudencial de que a confissão e parcelamento de dívida não impede que se discutam judicialmente os aspectos jurídicos e fáticos da relação tributária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, eis que, embora haja início de prova material do alegado vício na confissão de dívida, o direito invocado nos autos não se encontra suficientemente demonstrado nesse momento de cognição sumária, sendo necessário oportunizar à parte contrária o direito ao contraditório. Veja-se:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL OBJETO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR O DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. - O interesse de agir repousa sobre o binômio necessidade/utilidade da parte para o ingresso em Juízo, sendo induvidoso que tal "necessidade" mostra-se evidente quando o seu direito não pode ser realizado sem a intervenção do Juiz. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a confissão e parcelamento de dívida não impede que se discutam judicialmente os aspectos jurídicos da relação tributária subjacente. - Inexistindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, deve ser indeferida a medida liminar. (TJ-MG - AI: 10000160370854001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2016).
Ademais, os pedidos da parte autora encontram óbice no disposto no § 3o do art. 1o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” (id. 74705436)
Da análise dos autos, verifica-se que não é possível constatar, de plano, que houve vício de consentimento no acordo de parcelamento.
Cumpre gizar que as questões da nulidade do termo de parcelamento e excesso na cobrança da base de cálculo do imposto são questões não dispensam a dilação probatória, mostrando-se, assim, inviável de ser apreciada nesta quadra processual.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora